Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-71.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos pela autora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interpostos pelas rés, nos autos da presente ação de conhecimento. 1.1. Alega que houve omissão no aresto no sentido de saber se apenas a 2a ré teria direito à sucumbência recíproca. Aduz que o acórdão não discorreu se os 50% seriam rateados entre as rés.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.

3. Pela decisão, nota-se que a embargante pagará honorários de 6% do valor da causa, assim como as embargadas pagarão o mesmo percentual sobre também o mesmo valor da causa a título de honorários à embargante, sendo obrigação divisível entre as embargadas, pagando, cada qual, metade deste valor ao patrono da embargante.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração rejeitados.